Tribunal: TJDFT
Processo: 0721954-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721954-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES SOARES NETTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO FERNANDES SOARES NETTO (ID 22459779) em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional de contrato n. 0711519-19.2024.8.07.0001, indeferiu a antecipação de tutela postulada. Confira-se a decisão agravada (ID 59675605): Noticia o autor que celebrou com a parte adversa contratos de mútuo bancário e aquela parte teria incluído, nas avenças "sub judice", cláusulas que atentariam contra o equilíbrio do negócio jurídico entabulado. Posto isso, requer a concessão de tutela de urgência suspendendo, "in initio litis", a exigibilidade das prestações vincendas pactuadas, bem como compelindo a parte adversa a se abster de promover a inscrição de suas qualificações no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito. Postula, ainda, a parte autora o deferimento do depósito judicial das quantias que entende devidas a fim de obviar eventuais efeitos da mora. Contudo, contudo, a sobrelevada crise pela qual passariam os contratos em questão, considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, as abusividades alegadas pelo Autor reclamam melhor análise sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não vislumbro desde logo a probabilidade do direito prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, pelo que indefiro, por ora, a antecipação de tutela postulada. Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, instrua o requerente os autos com a sua última Declaração de Imposto de Renda e/ou outros documentos que demonstrem a sua suposta hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Poderá, alternativamente, promover o recolhimento das custas iniciais. No mesmo prazo acima, deverá o autor emendar a inicial, retificando o valor atribuído à causa, que deverá contemplar o montante referente a todos os contratos discutidos nos autos, na forma do art. 292, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais o Agravante alega que: (i) é cliente de longa data da parte Agravada, possuindo conta corrente e contratos de empréstimos pessoais, consignados e de renegociação desses contratos. Todavia, em razões de dificuldades financeiras experimentadas, não conseguiu cumprir com os pagamentos; (ii) dos cálculos realizados (planilhas e tabelas juntadas com a exordial), viu-se que o descumprimento contratual restou efetivado quando o Agravado praticou percentual de juros bastante diverso do contratado, ou melhor, bastante acima da taxa média do Bacen; (iii) a manutenção dessas cobranças abusivas ou da mora causará prejuízos ao Agravante, e somente a ele; (iv) por não ter o Agravado respeitado os juros que ela mesma fixou nos contratos, não pode ser admitido que o banco pratique o percentual de juros que bem entenda quando há contrato estipulando expressamente qual seria a taxa a ser cobrada, além da cobrança indevida de seguro prestamista; (v) o Agravado extrapola o limite, pois chega a cobrar juros remuneratórios ao percentual de 3,54% a.m. e de 51,80% a.a. para o contrato n. 139118020; já no contrato n. 146988725, foi praticada a taxa de 3,86% a.m. e 57,53% a.a.; e, com relação ao contato n. 488.301.176, a prática de juros de 2,25% a.m. e 30,60% a.a.; (vi) o pedido de antecipação da tutela preencheu todos os requisitos previstos em lei, sendo aqui demonstrada a probabilidade do seu direito ante a verossimilhança nas suas alegações, embasada nos documentos juntados com a peça inaugural, no descumprimento contratual e na cobrança de juros ilegais, muito superiores a taxa média de mercado, e cobrança de tarifas indevidas, não identificadas, além da cobrança indevida de seguro; (vii) a possibilidade de reversibilidade da medida, a Agravada poderá negativar o nome do Agravante quando a medida liminar for encerrada/cassada/revertida, não o impactando o deferimento da liminar, que é somente de se abster de negativar o nome do Agravante e não ocorrer a incidência de juros de mora enquanto perdurar o processo, não tendo qualquer prejuízo ou danos nessas medidas que possam atingir a parte oposta. Ao final, requer: 33. Isto posto, confia-se que este E. Tribunal de Justiça, através de seus Ínclitos Julgadores, após a devida análise do presente recurso – qual deve ser atribuído efeito ativo, ou, ao menos, suspensivo, e comunicado ao r. Juízo de origem – dê PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, reformando a r. decisão do Juízo a quo, nos termos do quanto anteriormente externado, DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA, para: d) A Agravada exclua a “negativação”, ou se abstenha de inscrever o nome do Agravante nos cadastros restritivos de créditos (SPC, SERASA, CADIN, SISBACEN etc.) no que tange aos contratos discutidos, nos termos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, sob pena de multa diária (astreintes); e) sejam suspensas todas as cobranças de parcelas que são descontadas diretamente na conta corrente e no contracheque do Agravante (consignado), assim como os efeitos da mora referente aos contratos objeto da lide; f) que seja autorizado o deposito judicial dos valores indicados como incontroversos da seguinte forma: c.1) Em relação à RENEGOCIAÇÃO DE CONSIGNADO DE No 139119377, requer a suspensão dos descontos no contracheque do Agravante, para que possibilite ao mesmo depositar em juízo as 91 (noventa e uma) parcelas remanescentes de R$ 4.120,94 (quatro mil e cento e vinte reais e noventa e quatro centavos) cada, conforme planilha de cálculo em anexo, ou que Vossa Excelência determine que a Agravada desconte no contracheque do Agravante apenas esse valor indicado como incontroverso. c.2) Quanto ao CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO No 488.301.176, requer a autorização judicial para depositar as 120 (cento e vinte) parcelas no valor correto de R$ 2.005,91 (dois mil, cinco reais e noventa e um centavos) cada, conforme planilha de cálculo em anexo. 34. Da mesma forma, requer sejam todas as questões tratadas acima analisadas e respondidas, inclusive a título de prequestionamento, de sorte a permitir eventual recurso à Instância Superior. 35. Ademais, que se dispense o recolhimento da guia de preparo, visto que ainda está em fase de decisão quanto ao pleito da gratuidade judiciária no juízo a quo, além das dificuldades financeiras experimentadas pelo Agravante Intimado a comprovar a sua hipossuficiência, o Agravado juntou aos autos decisão de primeira instância concedendo-lhe a gratuidade da justiça (ID 198582535). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. As custas recursais não foram recolhidas em razão da gratuidade da justiça deferida na origem. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Tais requisitos devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência, de acordo com entendimento deste Tribunal (Acórdão n.1093649 no AGI 07038060620188070000 e Acórdão n.1038254 no AGI 07007292320178070000). No presente caso não vislumbro na hipótese a presença dos requisitos autorizadores do pedido de tutela antecipada de urgência. O pedido liminar do Agravante se volta à exclusão de qualquer negativação em seu nome, à vedação de inscrever o nome dele nos cadastros restritivos de créditos e para que sejam suspensas todas as cobranças de parcelas que são descontadas diretamente na conta corrente e no contracheque do Agravante (consignado), assim como afastar os efeitos da mora referente aos contratos objeto. Aduz que o seu pedido de antecipação da tutela PREENCHEU todos os requisitos previstos em lei, sendo demonstrada a probabilidade do seu direito, ante a verossimilhança nas suas alegações, embasada nos documentos juntados com a peça inaugural, no descumprimento contratual e na cobrança de juros ilegais, muito superiores a taxa média de mercado, e cobrança de tarifas indevidas, não identificadas, além da cobrança indevida de seguro. Todavia, no caso, é importante destacar que tal pleito se contextualiza numa discussão mais ampla. Assim sendo, tais pedidos, sob o fundamento de abusividade nos contratos firmados, tomado de forma isolada, não permite, no momento, a antecipação da tutela. Como bem pontuado pelo Juízo recorrido, considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, as abusividades alegadas pelo Autor reclamam melhor análise sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não vislumbrou, desde logo, a probabilidade do direito prevista no art. 300 do Código de Processo Civil. Como observado na origem, esse cenário é complexo, o que demanda dilação probatória incompatível com o limite estreito de um pedido de tutela de urgência onde, de fato, o objeto do agravo se confunde com o pedido de antecipação de tutela recursal. No caso, tanto a probabilidade do direito, quanto o risco, são alegações genéricas de dificuldades financeiras, sem suporte documental que aponte, com clareza, a situação exposta pelo Agravante, que não demonstrou necessitar, com urgência, moderar o montante mensal dos encargos de suas dívidas, a fim de garantir a sua subsistência. Ademais, não se vislumbra risco de dano (periculum in mora), na medida em que não se demonstrou nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada, pois a alegação de prejuízo de subsistência é genérica e abstrata. Desse modo, diante das peculiaridades do caso em exame, não se mostra razoável antecipação da pretensão recursal pretendida, assim como o deferimento do efeito suspensivo à decisão Agravada, visto que ambos os pedidos se fundamentam na mesma causa de pedir. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 11 de junho de 2024 13:37:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador